Tribunal: STF
Processo: HC 226250
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão, mantido em sede de embargos de declaração, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus nº 171.364, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. As teses relativas às supostas nulidades do procedimento investigativo e ao cerceamento de defesa não foram apreciadas pela Corte de origem no acórdão impugnado, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 59 (cinquenta e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática por duas vezes do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e uma vez do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. 



    Em sede recursal, o tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. RÉUS CONDENADOS POR TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, INCLUSIVE UMA TENTATIVA INCRUENTA. RECURSO FUNDADO GENERICAMENTE NO ARTIGO 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES QUE APENAS MENCIONAM NULIDADE DEPOIS DA PRONÚNCIA, CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS E INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO AMPLO DO APELO. RAZÕES ACOLHIDAS PARCIALMENTE PARA CORRIGIR A DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    1 Réus condenados por infringirem três vezes o artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, inclusive uma tentativa incruenta: mataram dois desafetos, irmãos entre si, com tiros de pistola e facadas, e tentarem matar um terceiro irmão, que se fingiu de morto e não chegou a ser atingido. A execução foi ordenada pelo pelo primeiro réu, para vingar a morte do filho, assassinado por um dos irmãos durante uma briga ocorrida dois anos atrás no Maranhão. Os pistoleiros agiram de surpresa, depois que os três irmãos foram atraídos ao local por uma mulher que pediu que a escoltassem à parada de ônibus devido à hora avançada. 



    2 O termo de apelação foi assinado ao fim do julgamento plenário, invocando genericamente o artigo 593, do Código de Processo Civil e as razões mencionam apenas nulidade depois da pronúncia, contrariedade às provas dos autos e injustiça na aplicação da pena. Em casos tais, o recurso deve ser apreciado em sua extensão máxima. 



    3 O exame dos autos revela que o processo tramitou regularmente com observância das normas e dos princípios processuais penais, e que a sentença foi proferida com estrita observância da lei, refletindo fielmente o que foi decidido pelos jurados. Ademais, o artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, determina que toda nulidade processual deve ser arguida "logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas às partes", o que não ocorreu no caso, em que a Defesa acatou os termos da acusação sem nada reclamar. 



    4 Não há contrariedade manifesta do veredicto às provas dos autos quando os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário, amparados em interpretação razoável das evidências amealhadas durante o julgamento, quais sejam: os depoimentos da vítima sobrevivente, de informantes e de uma testemunha sigilosa.



    5 Exclui-se a avaliação negativa da personalidade do réu baseada em elementos genéricos e presunções não autorizadas pelas provas dos autos. Ao Juiz o legislador conferiu discricionariedade para definir a quantidade de aumento da pena-base, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Decota-se da pena o que exceder ao aumento de um oitavo sobre o intervalo das penas mínima e máxima em abstrato, por cada moduladora negativa. Critério da jurisprudência dos tribunais superiores. 6 Aplica-se continuidade delitiva nos homicídios plúrimos praticados dentro de um único contexto e com idênticas condições de tempo, lugar e forma de execução. 



    7 Mantém-se a prisão preventiva dos réus, condenados por crimes gravíssimos e contra os quais pesam fundadas suspeitas de envolvimento com pistolagem no Maranhão. A necessidade da custódia cautelar é justificada na garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, sendo a condenação pelo Tribunal do Júri de cognição exauriente e com garantia da soberania dos seus veredictos. 



    8 Apelação provida parcialmente.”



    O paciente restou condenado às penas de às penas de 42 (quarenta e dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O feito transitou em julgado.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, contudo não logrou êxito.



    Ato contínuo, foi manejado recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado de acordo com a ementa supratranscrita e o acórdão mantido em sede de embargos de declaração.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no não reconhecimento de supostas nulidades processuais.



    Sustenta que ”durante o procedimento investigatório várias foram as irregularidades praticadas pela Autoridade Policial. A delação da pessoa de Nelson Pereira dos Santos que embora tenha sido apontado como um dos executores dos crimes e seu não indiciamento ou a elaboração de qualquer procedimento de investigação ou de delação premiada, torna nulo o procedimento, pois se evidencia como uma lacuna na investigação e na composição do processo, para apuração da responsabilidade penal, que é exclusiva do juízo do feito, e não da autoridade policial”. Considera que “o procedimento realizado em sede policial, pela autoridade policial competente, foge dos parâmetros da legalidade, uma vez que não tinha competência para gerir os efeitos da delação premiada realizada em época, o que levou prejuízo ao paciente na ação penal”. Pondera, também, ser “notório que a ampla defesa do paciente restou prejudicada, [pois] não estamos falando de uma, dois, três, ou quatro folhas, e sim de 108 (cento e oito) folhas que não foram juntadas e remetidas ao TJDFT para julgamento da apelação em 2º Grau, folhas essas que possivelmente tinha documentos pertinentes para modificar o resultado do julgamento do recurso de apelação. Restando assim comprovado o prejuízo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de tudo quanto foi exposto, requer-se:



    Seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata suspensão do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, uma vez que se fazem presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris expedindo-se o competente contramandado de prisão, até o julgamento do mérito do referido Habeas Corpus; 



    Após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para anular todos os atos processuais do presente processo em questão, uma vez que Denúncia, recebimento da Denúncia e demais atos processuais foram maculados em virtude de irregularidades no procedimento investigatório, bem com requer que seja anulado todos os atos processuais em virtude da ausência de documentos constantes da exclusão de 108 (cento e oito) páginas, confirmando-se a liminar. 



    Caso este Tribunal entenda que há necessidade de julgamento pela autoridade coatora, STJ, que determine que seja julgado o mérito do RHC n. 171364 - DF pela 5ª turma Superior Tribunal de Justiça, uma vez que esta se nega alegando haver supressão de instância, caso seja julgado.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Consoante destacado, as teses aventadas no recurso em habeas corpus não foram examinadas pelo Tribunal a quo, que consignou a inviabilidade da utilização do writ para desconstituir sentença condenatória com trânsito em julgado, mormente quando as teses nele suscitadas já foram analisadas em sede de apelação e de revisão criminal. Assim, fica inviabilizado o exame direto das referidas questões por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. [...]



    Desse modo, inviável a análise de eventual ilegalidade, o que impõe a manutenção da decisão impugnada. 



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao presente agravo regimental.” 



    Em sede de embargos de declaração, a Corte a quo assentou, in verbis:



    “[...] Na petição recursal, a defesa apresentou as seguintes teses: a) ilegalidade do procedimento investigativo, afirmando que a autoridade policial não possuía competência para apurar os efeitos da delação premiada; b) que em sede policial a testemunha afirmou não conhecer o embargante, e quando da sessão plenária, disse reconhecê-lo; e c) ofensa à ampla defesa, uma vez que 108 páginas dos autos deixaram de ser colacionadas na apelação. [...]



    Da leitura atenta do julgado, observa-se que, não obstante haver menção ao fato de não haver ilegalidade manifesta, considerou-se que todas as questões suscitadas já haviam sido analisadas e decididas na ação de Revisão Criminal anteriormente ajuizada, na qual, por sua vez, restou decidido que as questões controvertidas já tinham sido alcançadas pela preclusão, de forma que não foram novamente enfrentadas pelo colegiado no acórdão ora impugnado. Conclui-se que as referidas matérias não foram analisadas pelo Tribunal de origem nesta última oportunidade, e que não houve oposição de embargos de declaração para sanar eventual omissão, não podendo esta Corte de Justiça realizar o exame direto das novas alegações, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. Nesse sentido: [...]



    Conclui-se que não há contradição ou omissão a ser sanada no julgado embargado, pois não houve pronunciamento da instância precedente sobre os temas indicados pela defesa. 



    Observa-se que a defesa pretende, em verdade, a modificação do julgado anterior, com a rediscussão da conclusão outrora exarada, o que não se coaduna com a medida integrativa.”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “as referidas matérias não foram analisadas pelo Tribunal de origem”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente